Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E JUROS MORATÓRIOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Incompetência. Valor. O valor da causa, para fins de determinação da competência, de que trata o art. 3o, inciso I da Lei 9.099/1995, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedentes na Turma (ACJ 20140910192499) e no STJ (REsp 1364429/RS 2013/0018318-0 Ministro HERMAN BENJAMIN).

2. Se o benefício patrimonial almejado com a ação deflagrada não ultrapassa o valor de alçada é manifesta a competência dos Juizados Especiais. Na hipótese, não se deve considerar o valor do contrato, mas sim o valor retratado pelo pedido ou da soma de pedidos. Precedentes: (Acórdão 991051, 07024884220158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, (Acórdão 959464, 07045485120168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/8/2016, publicado no DJE: 17/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.